Tribunal: TJDFT
Processo: 0755162-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755162-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERLEY ARIMATEA DE PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por WANDERLEY ARIMATEA DE PAIVA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, cuida-se de impugnação onde o executado, ora agravante, sustenta a impenhorabilidade da verba em suas contas, alegando que possuem natureza remuneratória/alimentar. Sobreveio a decisão ora recorrida, rejeitando a impugnação nos seguintes termos: Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos auferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e, 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis [...] Na presente hipótese, a dívida exequenda alcançava o montante de R$ 277.924, 66 (id. 254520295). O executado, por sua vez, é militar do Exército, cuja remuneração mensal líquida é de R$ 19.293,49, conforme contracheques de id. 254520304. Ademais, ainda que haja a perda da remuneração referente ao contrato temporário em vigor, sua remuneração alcançaria, em média, o patamar de R$ 12.700,00. Com efeito, não obstante a insurgência do executado, não restou comprovado que a penhora deferida no percentual de 10% de seus rendimentos líquidos é capaz de prejudicar sua subsistência. À vista disso, entendo que a análise dos documentos apresentados não é suficiente parar atrair a regra da impenhorabilidade salarial. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. (grifos de origem) Em suas razões, o agravante argumenta que a execução decorre de crédito oriundo de cédula de crédito bancário vencida e que, no curso do processo, foi requerida penhora de 30% dos vencimentos, deferida parcialmente em 10%. Alega que, à época da impugnação, o valor do débito era de R$ 277.924,66, atualizado posteriormente para R$ 667.340,93. Defende que a decisão recorrida apreciou apenas a questão da impenhorabilidade, deixando de se manifestar sobre a inservibilidade da penhora diante da vultosa dívida e sobre a incongruência com precedente citado. Afirma inexistirem outros bens penhoráveis e que seus rendimentos constituem a única fonte de sustento familiar, agravada pela redução decorrente do término do contrato temporário com o Exército, que diminuirá seus ganhos líquidos para cerca de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais). Sustenta a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, por se tratar de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a manutenção da penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a dívida é impagável, caracterizando obrigação perpétua. Calcula que, mesmo considerando o valor defasado do débito, levaria mais de 18 anos para quitá-lo, e, com base no saldo atualizado, mais de 43 anos, sem amortizar sequer os consectários mensais. Alega excesso na fixação do percentual, pois a decisão fundamentou-se em precedente que estabelece escalonamento conforme salários mínimos, prevendo penhora de 2,5% para rendimentos entre 5 e 10 salários mínimos, enquanto seus vencimentos, mesmo antes da redução, não atingiam 40 salários mínimos, tendo sido arbitrado 10%. Defende que, após a redução, o percentual deveria incidir sobre o valor residual, após abatimento do mínimo existencial, resultando em 2,5%. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do risco de violação à dignidade e da ineficácia da medida. No mérito, pede provimento para reformar a decisão agravada, revogando a penhora dos rendimentos por sua impenhorabilidade e pela natureza da dívida; subsidiariamente, que seja reconhecida a inservibilidade da constrição e revogada a penhora, ou, ainda, que seja reduzido o percentual para 2,5% sobre o valor residual, conforme parâmetros jurisprudenciais. Até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser reformada. O juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora salarial ao fundamento de que a medida respeita os limites definidos pela jurisprudência, preservando a subsistência digna do executado. A decisão foi proferida em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) No mesmo sentido: É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. (TJDFT, AI 0731867-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 11/11/2024) Na hipótese, consta dos autos que a dívida exequenda alcança R$ 277.924,66. O executado é militar do Exército e percebe remuneração líquida mensal de R$ 19.293,49, que, mesmo com a redução projetada, atingirá cerca de R$ 12.700,00. A penhora incide sobre 10% dos rendimentos líquidos, excluídos apenas os descontos obrigatórios (IR e previdência social), conforme a orientação do TJDFT. Não há, até o momento, comprovação documental idônea que demonstre que o percentual de 10% compromete o mínimo existencial do agravante ou inviabiliza sua subsistência familiar. Portanto, a fixação da penhora nesse patamar segue parâmetros já reconhecidos por esta Corte como compatíveis com a preservação da dignidade do devedor. Ademais, a mera alegação de que a dívida levará anos para ser quitada não torna a penhora inservível ou ilegal. O direito do credor à satisfação do crédito, ainda que por meio de constrição parcelada, também encontra respaldo constitucional (art. 5o, XXXV, da CF/88) e deve ser equilibrado com os direitos do devedor. Para além, o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao executado, conforme o art. 373, II, do CPC, cujo regramento também está previsto no art. 854, §3o, I, segundo o qual cabe ao devedor comprovar que os valores penhorados são protegidos por lei. Sob tais circunstâncias, em que pese o esforço argumentativo, não vislumbro, por ora, os motivos caracterizadores que possam viabilizar a concessão da tutela recursal em caráter de urgência. Sobre o tema, trago outras jurisprudências desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. [...] 2. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. 3. No caso dos autos, verifica-se que a remuneração do executado é auferida junto ao Banco BRB, ao passo que os bloqueios foram efetivados em outros instituições financeiras. Assim, a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. 5. Nesse sentido, tendo em vista que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. 6. E para fins de esgotamento argumentativo, destaco que a garantia da impenhorabilidade salarial prevista no inciso IV, do art 833, CPC não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o princípio da efetividade da execução. 7. Ademais, ainda que se comprovasse a natureza remuneratória das verbas penhoradas, observo que o bloqueio incidiu sobre parcela correspondente a aproximadamente 10% dos rendimentos líquidos do executado, o que, ao menos em uma análise preliminar, não aparenta comprometer sua subsistência. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. COMPROMETIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MITIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. [...] Entretanto, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. 4. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto. [...] 6. Diante disso, a penhora, ainda que em percentual mínimo dos rendimentos, poderá comprometer o mínimo existencial a que faz jus a agravada, dificultando sua subsistência, o que afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2036345, 0707719-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPRAVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta do SISBAJUD resultou no bloqueio na conta do executado que alega serem impenhoráveis os valores encontrados, por se tratar de remuneração oriundo de seu trabalho como autônomo. 2. A partir da análise do extrato bancário juntado pelo agravante, não é possível destacar com segurança qual a origem e a natureza dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são provenientes exclusivamente de remuneração pelos serviços prestados na condição de autônomo. 3. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado. 4. Enfim, o agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833, IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1928122, 0711577-25.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifo nosso) Por fim, não se desincumbindo o agravante do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, II, do CPC) a inviabilidade da constrição de 10% sobre seus vencimentos líquidos para saldar a dívida (art. 833, IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), forçoso concluir, em princípio, que o provimento jurisdicional ora combatido merece ser preservado. Com tais considerações, não há como acolher as razões do devedor o que impende afirmar, pela estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, que os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC não estão presentes, carecendo o agravante da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a tramitação do processo executivo tem observado a liturgia legal. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’ (fumus boni iuris), fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (periculum in mora), porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, e ausentes os requisitos legais, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, até o julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se a credora/agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator